Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DOS PAIS. DEMONSTRAÇÃO. AVÓ PATERNA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. No caso, não há necessidade de produzir prova testemunhal. Os documentos são suficientes para avaliar a capacidade financeira da apelante. Não há cerceamento ao direito de defesa da apelante; os fatos foram elucidados sem a necessidade de produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do princípio da solidariedade familiar, e recai sobre os mais próximos em grau, conforme arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil - CC.
3. O dever dos avós em prestar alimentos é subsidiário e complementar. Somente se configura na hipótese de demonstração da impossibilidade dos pais proverem o sustento dos filhos ou de os proverem de forma suficiente.
4. A Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
5. O acervo probatório demonstra a impossibilidade dos pais em arcar com a totalidade da prestação alimentar. A mãe é diarista e não possui renda fixa; o pai faleceu no curso do processo. O avô materno contribui com parte de seus proventos para o sustento dos netos, na forma de alimentos in natura.
6. A avó paterna/apelante é aposentada e pensionista. Apesar de custear as próprias despesas e possuir dívidas, tem o dever legal de complementação da prestação alimentar aos netos, especialmente em razão do óbito de seu filho, pai dos autores.
7. O juízo observou a capacidade financeira da apelante, bem como as necessidades dos autores. O percentual de 25% do salário mínimo atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.